Tribunal: TJSP
Processo: 0013094-56.2009.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO E ASSOCIAÇÃO. Recursos defensivos.
PRELIMINARES. Apelo em liberdade prejudicado porquanto sequer cumprido mandado de prisão contra ROGÉRIO. Denúncia que não é inepta. Rejeição.
MÉRITO. Absolvição. Medida que se impõe, diante da fragilidade das provas a comprovar os delitos denunciados. Adoção do in dubio pro reo. Eventual desclassificação para uso que se revelaria inútil e sem

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO E ASSOCIAÇÃO. Recursos defensivos.
PRELIMINARES. Apelo em liberdade prejudicado porquanto sequer cumprido mandado de prisão contra ROGÉRIO. Denúncia que não é inepta. Rejeição.
MÉRITO. Absolvição. Medida que se impõe, diante da fragilidade das provas a comprovar os delitos denunciados. Adoção do in dubio pro reo. Eventual desclassificação para uso que se revelaria inútil e sem qualquer efeito prático em razão de prescrição.
PROVIMENTO, com expedição de contramandado a favor de ROGÉRIO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0013094-56.2009.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara
D Oeste, em que são apelantes ROGERIO DE ALMEIDA LOPES,
CLAUDEMIR APARECIDO MONTEIRO e JURANDIR VICIANO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento aos recursos, para absolver ROGÉRIO DE ALMEIDA
LOPES, CLAUDEMIR APARECIDO MONTEIRO e JURANDIR
VICIANO das imputações, com fundamento no CPP, art. 386, VII,
expedindo-se contramandado de prisão em favor de ROGÉRIO. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0013094-56.2009.8.26.0533 SANTA BÁRBARA D OESTE VOTO No 12369 - 2/7
APELAÇÃO CRIMINAL no 0013094-56.2009.8.26.0533
Comarca: SANTA BÁRBARA D'OESTE
Juízo de Origem: 1a VARA CRIMINAL
Apelantes: ROGÉRIO DE ALMEIDA LOPES
CLAUDEMIR APARECIDO MONTEIRO
JURANDIR VICIANO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Mariana Maria Melhado Lima Maciel
VOTO no 12369
TRÁFICO
ILÍCITO
E
ASSOCIAÇÃO.
Recursos
defensivos.
PRELIMINARES. Apelo em liberdade prejudicado
porquanto sequer cumprido mandado de prisão contra
ROGÉRIO. Denúncia que não é inepta. Rejeição.
MÉRITO. Absolvição. Medida que se impõe, diante da
fragilidade
das
provas
a
comprovar
os
delitos
denunciados. Adoção do in dubio pro reo. Eventual
desclassificação para uso que se revelaria inútil e sem
qualquer efeito prático em razão de prescrição.
PROVIMENTO, com expedição de contramandado a
favor de ROGÉRIO.
Trata-se
de
APELAÇÕES
CRIMINAIS
interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal
de Santa Bárbara D'Oeste, por ROGÉRIO DE ALMEIDA LOPES,
CLAUDEMIR
APARECIDO
MONTEIRO
e
JURANDIR
VICIANO, condenados às penas de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-
multa, no piso, em regime fechado, como incursos na Lei no
11.343/06, art. 33, caput (5 anos de reclusão e 500 dias-multa) e art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0013094-56.2009.8.26.0533 SANTA BÁRBARA D OESTE VOTO No 12369 - 3/7
35, caput (3 anos de reclusão e 700 dias-multa, sem recurso em
liberdade (mandado de prisão devidamente cumprido com relação a
JURANDIR; a CLAUDEMIR, foi deferida liminar para revogar a
ordem prisional - HC no 2044295-35.2016.8.26.0000 - fls. 505).
ROGÉRIO, preliminarmente, postula direito de
recorrer em liberdade, enquanto, CLAUDEMIR, nulidade do feito,
por inépcia da denúncia. No mérito, todos buscam absolvição geral,
por falta de provas e, de forma subsidiária, mitigação das sanções.
CLAUDEMIR pretende, ainda, desclassificação para uso, aplicação
do redutor do art. 33, § 4o, substituição da privativa por restritivas de
direitos e modalidade prisional aberta.
Inicialmente distribuídos ao então MM. Juiz
Substituto em 2o Grau Dr. Maurício Valala aos 18/11/16, a quem os
autos estavam conclusos desde 10/11/17, por quem o julgamento foi
convertido em diligência aos 30/1/18 para o apensamento com relação
ao corréu JURANDIR, retornando conclusos aos 29/11/18, tendo em
vista a sua promoção a Desembargador e conforme designação da E.
Presidência (DJe de 05/2/19), foram-me encaminhados aos 14/3/19.
A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
O pedido de recorrer em liberdade de
ROGÉRIO está prejudicado, porquanto sequer foi cumprido o
mandado de prisão.
Inépcia da denúncia (CLAUDEMIR). A inicial
preencheu, quantum satis, os requisitos do CPP, art. 41, pois houve
suficiente e clara descrição das condutas, proporcionando plena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0013094-56.2009.8.26.0533 SANTA BÁRBARA D OESTE VOTO No 12369 - 4/7
defesa, o que não ocorreria se fosse falha.
Confira-se, in litteris: “Consta do incluso procedimento
que no dia 28 de novembro de 2009, por volta das 01h30min, na Rua 13 de
dezembro, defronte ao no 57, Bairro 31 de Março. Nesta cidade, ROGÉRIO DE
ALMEIDA LOPES, qualificado a fls. 03, trazia consigo para fins de tráfico dois
invólucros contendo o total de 96,4 gramas de cocaína (fls. 32) e CALUDEMIR
APARECIDO MONTEIRO, qualificado a fls. 04, trazia consigo, também para
fins de tráfico, dois invólucros contendo ao total 95,6 gramas de cocaína, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta
ainda que, na mesma data, nesta cidade, (...) se associaram para o fim de praticar
tráfico de drogas. Segundo se apurou, os denunciados se reuniram para a venda
de drogas nesta cidade. Na data dos fatos, eles se encontravam defronte à
residência acima mencionada, sendo que ROGÉRIO tinha consigo duas porções
de cocaína com peso total de 96,4 gramas e Claudemir duas porções da mesma
droga pesando o total de 95,6 gramas, para a venda de terceiras pessoas.” (fls.
137/138).
Mesmo que assim não fosse, um mínimo grau de
generalização não a torna a inepta, consoante entendimento já adotado
pelo Pretório Excelso (STF, Inquérito no 2688/SP, Relatora Ministra
CARMEN LÚCIA, j. 2/12/2014).
Na questão de fundo a acusação é de que os
Apelantes, de forma associada, reiteradamente ou não, aos 28 de
novembro de 2009, traziam consigo, para fins de tráfico, porções de
cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Os apelos comportam provimento.
A despeito de a materialidade estar comprovada
pelos laudos definitivos de fls. 29/32 e fls. 20, 66 e 68 (apenso), há
intransponível dúvida quanto à autoria.
ROGÉRIO, ouvido na fase administrativa, a tudo
negou, afirmando que apenas estava no local participando da festa de
aniversário da filha de seu amigo JURANDIR. Em juízo, optou pela
revelia, enquanto os demais a nada admitiram.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0013094-56.2009.8.26.0533 SANTA BÁRBARA D OESTE VOTO No 12369 - 5/7
CLAUDEMIR disse que não possuía qualquer
droga consigo e que estaria em companhia de Carlos Fernandes
quando foi abordado. Conhecia ROGÉRIO apenas de vista e não
chegou a ingressar na festa em razão da chegada dos policiais.
JURANDIR contou que realizava uma festa de
aniversário para sua filha quando soube que a polícia estava no local.
Os agentes ingressaram no quarto de seu sobrinho João Carlos, de
onde saíram com uma mochila supostamente com drogas, de
propriedade daquele. CLAUDEMIR estaria na confraternização, mas
do outro lado da rua e nada teria com o ocorrido, assim como
ROGÉRIO.
As lançadas versões, ainda que não comprovadas
estreme de dúvidas, também não foram infirmadas pelo restante do
acervo.
Os PMs Marcelo e Márcio, em patrulhamento pelo
bairro, notaram que ocorria uma festa ao lado de um bar, onde
avistaram CLAUDEMIR e ROGÉRIO em atitude suspeita, com
quem encontraram porções de drogas nos bolsos. Na sequência, outros
dois indivíduos correram ao interior do imóvel e também foram
abordados. Tratava-se de JURANDIR e do adolescente João Carlos.
Em revista, encontraram, em um quarto, mais porções de
entorpecentes, cuja propriedade foi admitida pelo inimputável.
Marcelo aduziu, por fim, que, por se tratar de um sábado à noite e
“para ficar bom para todo mundo”, em razão de o Delegado não estar
presente no Distrito Policial, foi lavrado um Termo Circunstanciado de
porte de drogas para uso com relação a CLAUDEMIR e ROGÉRIO,
enquanto, JURANDIR, “ficou como averiguado”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0013094-56.2009.8.26.0533 SANTA BÁRBARA D OESTE VOTO No 12369 - 6/7
A testemunha de defesa Ricardo revelou que estava
no interior da residência quando os policiais chegaram e não
presenciou o encontro das drogas, desconhecendo o envolvimento dos
Apelantes em qualquer prática ilícita.
Jaqueline, sobrinha de CLAUDEMIR, ouvida
como informante, estava no quintal quando os milicianos chegaram.
Presenciou quando Carlos Fernandes, CLAUDEMIR e ROGÉRIO
foram abordados, sem que nada de ilícito tivessem. A droga teria sido
encontrada no interior do imóvel, no quarto de Danilo, à época menor.
Carlos Fernandes confirmou que conversava com
CLAUDEMIR quando a polícia chegou, não vendo qualquer
entorpecente ser encontrado em poder dele.
Maria Aparecida, imã de JURANDIR, não
presenciou o encontro das drogas no quarto de Danilo, aduzindo que
pertenceriam a João Carlos, que também dormia naquele dormitório.
Essa é a nebulosa prova dos autos.
Não se trata de desmerecer a fala dos agentes
públicos, mas “como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto
de um exame global do quadro probatório” (RT 530/372), restando a
possibilidade de outra realidade fática, em especial porque não houve
lavratura da prisão em flagrante, trazendo incerteza quando a real
dinâmica do acontecido, não se podendo em falar em tráfico ou
associação.
Não bastasse isso, apenas aos 17/8/2011, quase dois
anos após os fatos, iniciou-se procedimento por “Portaria” (fls. 114),
trazendo mais dúvida ao acervo, o que recomenda a absolvição, em
obediência ao in dubio pro reo, também não havendo qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0013094-56.2009.8.26.0533 SANTA BÁRBARA D OESTE VOTO No 12369 - 7/7
efeito utilidade ou efeito prático em eventual desclassificação ao
art. 28 com relação a CLAUDEMIR e ROGÉRIO, pela evidente
prescrição, considerando-se que a sentença foi publicada aos
10/3/2016 (fls. 409 - Comunicado CG no 2.200/16) e já decorrido o
prazo de dois anos previsto na Lei no 11.343/06, art. 30.
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento
aos
recursos, para absolver ROGÉRIO DE ALMEIDA LOPES,
CLAUDEMIR
APARECIDO
MONTEIRO
e
JURANDIR
VICIANO das imputações, com fundamento no CPP, art. 386, VII,
expedindo-se contramandado de prisão em favor de ROGÉRIO.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica